Tribunal: STF
Processo: ARE 1531856
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso. Inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada. Súmula 287/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário é intempestivo. O réu foi intimado da publicação do acórdão recorrido em 7/8/2024, tendo interposto o recurso extraordinário apenas em 6/9/2024, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil/2015, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal.



    4. É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão. Incidência da Súmula 287/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.